Tribunal: STF
Processo: RE 78972
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-19
Data de publicação: 1974-11-19

Ementa:
FILIAÇÃO ADULTERINA. A DECLARAÇÃO JUDICIAL DA PATERNIDADE RETROAGE A
DATA DA ABERTURA DA SUCESSÃO, DESDE QUE ESTA SE TENHA VERIFICADO NA
VIGENCIA DA LEI 883, DE 21.10.49. NÃO PODE SUBSISTIR A PARTILHA
FEITA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO, EM FRAUDE AOS DIREITOS DO FILHO
RECONHECIDO - O ART. 1.803 DO CÓDIGO CIVIL SÓ SERIA DE APLICAR-SE A
ESPÉCIE, SE A AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, CUMULADA COM A
PETIÇÃO DE HERANÇA, FOSSE PROPOSTA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA, -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.